Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700635-49.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMARA MADUREIRA DE QUEIROZ RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA DESPACHO A Reclamação é ação autônoma, que se processa em autos distintos, perante o Tribunal de Justiça, com trâmites distintos que independem do processo nos Juizados Especiais, e que, de regra, não pode obstar o curso do processo principal, salvo eventual efeito suspensivo deferido pelo relator da Reclamação. Assim, intime-se a recorrente para que informe se houve pedido e se foi concedido efeito suspensivo na Reclamação interposta perante o Conselho Especial do Tribunal de Justiça em face ao acórdão (ID 18063626). Prazo: 48 horas. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito